Tribunal: STF
Processo: HC 262280
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maike da Silva Gama contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).



    Consta dos autos que o paciente paciente cumpre uma pena total de 13 anos e 26 dias, no regime inicial fechado, pela condenação ao art. 157, caput e § 2º, do Código Penal Brasileiro.



    O juízo das execuções determinou a realização do exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo, conforme pleiteado pelo Ministério Público. 



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus, mas, concedeu a ordem, de ofício, para anular o acórdão estadual e determinar que a existência de eventual ilegalidade cometida pelo Juízo das Execuções seja apreciada pelo Tribunal de Justiça.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente relativo à exigência de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime e ao excesso de prazo para realização da perícia. Ressalta que os requisitos legais para a progressão de regime foram preenchidos, destacando, quanto ao subjetivo, o atestado de bom comportamento carcerário do reeducando e a inexistência de registros de faltas disciplinares. 



    Sustenta, ainda, o excesso de prazo para a realização do exame criminológico. Aduz que a perícia foi solicitada em 7/5/2025, porém, até o momento a paciente não foi submetida à referida avaliação. 



    Requer, liminarmente, que o paciente aguarde a realização do exame criminológico em prisão albergue domiciliar. No mérito, a concessão da ordem para a progressão ao regime semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado ao juízo de origem a análise do pedido de progressão de regime independentemente da juntada da perícia.



    O Juízo de origem apresentou informações (e-doc. 11)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    No entanto, constata-se que a ausência de manifestação da Corte de origem sobre o tema configura-se como indevida negativa de prestação jurisdicional. 



    Tratando-se de questão relevante, devidamente suscitada na impetração originária e não apreciada pelo Tribunal local, devem os autos ser remetidos à Corte de origem para que proceda à sua análise. 



    Com efeito, a via estreita do habeas corpus não se presta à apreciação da matéria debatida, mas é preciso que possíveis ilegalidades sejam afastadas de forma fundamentada. 



    Cabe esclarecer que esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, apesar de haver previsão de recurso no ordenamento jurídico, é admissível a utilização do mandamus quando a pretensão não demanda, em princípio, revolvimento de matéria probatória.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus. No entanto, concedo a ordem, de ofício, para anular o acórdão estadual e determinar que a existência de eventual ilegalidade cometida pelo Juízo das Execuções seja apreciada pelo Tribunal de Justiça”. (e-doc. 3, p. 5-6, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que o Juízo das execuções decidiu sobre a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão do regime haja vista que o paciente “é reincidente, faltoso (fls. 508), com histórico de recente abandono da saída temporária, com longa pena a cumprir (até 26/01/2033), e que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 157, §2º-A, inciso I; e art. 157, caput, ambos do Código Penal), pretendendo ingressar novamente no regime semiaberto, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário”. (e-doc. 2, p. 516, grifei)



    Com efeito, observa-se que o Juízo de origem, diante do caso concreto, justificou com razoabilidade a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao paciente para que ele pudesse obter a progressão de regime. 



    Com efeito, na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido:  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Por último, quanto ao alegado excesso de prazo para a realização de exame, o Juízo de origem destacou que “após a manifestação do Ministério Público foi determinada a realização do exame em 30 dias” (e-doc. 11, p. 3), não havendo se falar em desídia do Juízo de origem que justifique a intervenção desta Corte para a dispensabilidade do exame criminológico. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente